Tribunal: STF
Processo: HC 204251
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thallis Sabino Sanchez, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 1.836.960/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Aduz o impetrante que seria o caso de trancamento da ação penal em que condenado o paciente, porque baseada a condenação unicamente em depoimento dos policiais militares, não havendo prova cabal da concorrência para o crime descrito na denúncia.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, ante a ausência de provas, trancando-se a ação penal.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do aresto impugnado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, do óbice contido na Súmula n. 182/STJ. 
    2. In casu, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada (Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF), ensejando, portanto, a aplicação da Súmula 182 do STJ. 
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    Como visto o tema deste writ não foi objeto de análise por parte do colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela existência de provas da ocorrência do delito praticado e da autoria atribuída ao paciente, tendo apresentado fundamentação idônea e suficiente a sua condenação, não é o habeas corpus a via adequada para reexaminar fatos e provas a fim de se chegar a conclusão diversa.
    É assente na jurisprudência da Corte que “[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (...)” (HC nº 124.479/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/12/14).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente